Tribunal: CARF
Processo: 23034.000283/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000283/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.862 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BRASFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1995 a 31/08/2004
FNDE.
SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
GUARDAS
MIRINS.
ENQUADRAMENTO.
SEGURADO
EMPREGADO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DE FATO. FOLHAS DE PAGAMENTO. SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO.
Diante da falta de demonstração de parte dos fatos relatados, notadamente os
atinentes à utilização de guardas-mirins em desacordo com a lei n° 6.494/77,
caracterizando-os como segurados empregados, a partir de 02/1998, deve ser
considerado improcedente o respectivo levantamento. É devida a contribuição
ao Salário Educação, nos termos da legislação, sobre as bases-de-cálculo
pertinentes, apuradas a partir das folhas de pagamento da empresa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000283/2005-11
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000283/2005-11

Relatório
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito (NRD), documento de
crédito lavrado pelo setor competente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), de valores devidos a título de contribuição social do Salário Educação, no montante de
R$ 40.160,35, abrangendo o período de 07/1995 a 08/2004.
De acordo com os autos, houve representação Administrativa (RA) ao FNDE, por
parte de autoridade fiscal da Previdência Social, dando notícia da apuração de salários de
contribuição (bases de cálculo) de contribuições a título de Salário Educação, sobre: (i)
pagamentos de anuidades de empregados a Conselhos de Classe (OAB e CRC, em 01/1996,
1997 e 1998); (ii) pagamento de bolsas estágio a "guardinhas", em desacordo com a lei n.°
6.494/77 (de 07/1995 a 04/2004), mencionando um LDC n.° 35.646.331-1, em que foram
confessados pagamentos de bolsa estágio (de 01/1994 a 01/1998), e uma ação fiscal de 01/2004,
pela qual tais menores foram enquadrados como segurados empregados; e (iii) pagamentos de
salário em folha de pagamento (de 08/2003 a 08/2008), para os quais não houve as contribuições
do Salário Educação.
Assim, deu-se o presente lançamento, constituído pelo FNDE, a partir da apuração
dos salários-de-contribuição discriminados e a consequente aplicação da alíquota da contribuição
do Salário Educação (2,5%), conforme planilhas e Quadros de Lançamento e Atualização de
Débitos (fls. 04/05 e 37/40), em que constam, por competência, o valor originário, os juros e as
multas aplicadas.
O débito lavrado teve suporte na fundamentação legal descrita na folha de rosto da
NRD (fl.42). A empresa autuada foi regularmente cientificada do lançamento, por via de Aviso
de Recebimento (AR), em 15/12/2005, apresentando IMPUGNAÇÃO (fls. 82/121) dentro do
prazo legal, alegando, em síntese, o que se segue.
Da inexistência de vínculo de emprego entre a autuada e os estagiários
- que os guardas mirins foram indevidamente considerados como empregados pela
fiscalização autuante; já que inexistia vínculo empregatício entre a autuada e os referidos guardas
mirins.
- que os guardas mirins foram encaminhados à autuada por uma entidade
educacional e filantrópica (Assoc. de Educação do Homem do Amanhã), não havendo provas de
tal vínculo com a impugnante, nos termos do art. 3.° da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Ademais, a fiscalização não é competente para caracterizar a vinculação de emprego.
- que são, pois, indevidas as contribuições a título de Salário Educação sobre as
bolsas estágio concedidas.
Junta: "termo de aceitação de guardinhas" e cópias de LDC debead n°35.646.331-
1, contendo confissão de pagamentos de bolsa estágio (de 01/1994 a 01/1998).

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000283/2005-11

Requer a improcedência da NRD impugnada, em relação ao débito apurado a
título de pagamento de bolsa estágio; protestando pela juntada de novos documentos.
A DRJ Ribeirão Preto, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
O Decreto n° 6.003/2006, ao regulamentar a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança da contribuição social do salário-educação, transferiu essas competências, a partir de
janeiro de 2007, para a Secretaria da Receita Previdenciária — SRP, sucedida pela RFB, e
revogou os Decretos n.° 3.142/1999 e n.° 4.943/2003, a respeito do recolhimento direto pelo
FNDE. Ficou mantida a competência do FNDE sobre os créditos por ele constituídos
Concernentes as competências anteriores a janeiro de 2007, cujo recolhimento deveria ser
realizado por meio da guia Comprovante de Arrecadação Direta (CAD).
O artigo 4.° ela lei n.° 11.457/2007 determinou a transferência para a RFB dos
créditos constituídos pelo FNDE até 31/12/2006, referentes ao salário educação.
Para os processos que se encontrem pendentes de apreciação de defesa ou de
recurso, a análise da decadência e impugnação será efetuada pelos órgãos de julgamento da
estrutura da RFB e cio MF, conforme instruções internas (Nota Codac/Dicop n.° 05/2010).
Da decadência — ocorrência parcial
Quanto à decadência, que há de ser tratada como matéria de ordem pública, nos
termos dos artigos 210 do Código Civil e 269, IV do Código de Processo Civil. Deve ser
observada a súmula vinculante n.° 8 do STF (DOU de 20/06/2008).
O entendimento corrente prevê caso haja lançamento de ofício para as diferenças
não pagas em sua totalidade, a aplicação do prazo decadencial pelos artigos 150 (a partir da data
da ocorrência do fato gerador), ou 173, 1 (a partir do primeiro dia elo exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado), todos CTN. Conforme tenha havido antecipação
de pagamento parcial ou não respectivamente.
A notificação foi cientificada ao contribuinte em 15/12/2005. No presente caso.
para os débitos referentes às competências de 07/1995 a 01/1999, o lançamento tributário foi
efetivamente constituído após o prazo qüinqüenal previsto por quaisquer dos critérios legais (art.
173, 1 ou art. 150, § 4.° do CTN).
Ou seja, estão abarcados pela decadência, devendo ser julgados improcedentes e
excluídos do presente lançamento, conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado
(DADR) juntado aos autos.
No caso das demais competências (a partir de 01/2000), não está demonstrada nos
autos a prova de qualquer antecipação de pagamento. Não juntou a impugnante nenhum
Comprovante de Arrecadação Direta (CAD); sendo que tais espécies de recolhimentos, por
serem realizados diretamente ao FNDC, não compõem a base de dados dos sistemas
informatizados da RFB.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000283/2005-11

Do exposto, cone o prazo decadencial contado segundo o art. 173. I do CTN,
ficam mantidos os débitos das competências a partir de 01/2000.
Da inexistência de vínculo de empregatício entre a autuada e os estagiários. A
impugnante alega, em suma, que os guardas mirins foram indevidamente considerados como
empregados pela fiscalização autuante; já que inexistia vínculo empregatício entre a autuada e os
referidos guardas mirins e que não houve provas de tal vínculo, de modo a caracterizar a
incidência das contribuições apuradas.
De fato, a lavratura da notificação (NRD), pelo FNDE, quanto ao levantamento
das contribuições sobre as bolsas-estágio, baseou-se em uma informação assaz genérica, contida
na Representação Administrativa (RA) emitida pela fiscalização da Previdência Social.
Naquela RA fez-se a mera menção ao fato de ter a entidade cedente ter sido
"Fiscalizada em 01/2004 pela AI , PS [...] e constatou que os menores agregados pela entidade e
colocados a disposição das empresas estavam em desacordo com a Lei 6.494/77 e foram
enquadrados como segurados empregado.
Nada mais trouxe aos autos, nem ao menos o contexto ou os elementos de prova
em que se deu tal enquadramento, nem o número do debcad ou Relatório fiscal resultante
daquela mencionada ação fiscal.
Por sua vez, o FNDE, órgão que efetivamente lavrou o presente débito também
não demonstrou — minimamente — as circunstâncias e fatos capazes de comprovar aqueles
indícios. Como órgão então competente para constituir o crédito tributário, deveria observar o
art. 142 do CTN, no sentido de demonstrar ocorrência de fato gerador da obrigação
correspondente e determinar matéria tributável. Não foi demonstrado em que medida teria sido
desrespeitada a lei n° 6.494/77, em especial para os " guardinhas" que atuavam junto à empresa
ora autuada.
Observa-se que a própria confissão de débito (LDC n.° 35.646.331-1) na parte em
que a empresa reconhece como tributáveis as bolsas estágio então concedidas, embora fosse
suficiente, em tese, para corroborar a veracidade desses fatos, tem seu período apurado (de
01/1994 a 01/1998) abrangido pela decadência tributária. Não se presta a embasar os fatos
geradores posteriormente apurados, pois a impugnante passa a negar a existência desse vínculo e
alega a falta de provas dessa situação irregular.
Para o período não atingido pela decadência, portanto, não foram demonstrados os
pressupostos materiais (fáticos e jurídicos) para a respectiva constituição como crédito tributário.
Devem, assim, ser tais parcelas excluídas da presente Notificação atinentes às competências 01
/2000, 01/2001, 01/2002, 01/2003 e 01 /2004.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000283/2005-11

Da parte não impugnada — Matéria incontroversa
No presente caso, ressalta-se que a impugnante não questionou os demais fatos
geradores regularmente apurados, nem seus aspectos quantitativos ou materiais. São eles: (i) os
pagamentos de anuidades de empregados a Conselhos de Classe (em 01/1996. 1997 e 1998),
cujas competências estão em período decadente, e serão excluídos deste lançamento, e (ii) as
remunerações apuradas em folha de pagamento (de 08/2003 a 08/2008), conforme planilha
anexa, para as quais estão juntadas cópias (por amostragem).
Deste modo, à exceção da parte decadente, consideram-se não impugnadas tais
matérias, mormente em seu aspecto quantitativo. nos termos do art. 17 do Decreto n.°
70.235/72 (DOU de 07/03/1972), julgando-se incontroversos seus valores.
Da juntada de novos documentos
A respeito do pedido de juntada de novos documentos, tem-se que o assunto é
regulado pelo Decreto n.° 70.235/72.
Assim, se a Impugnante deixou de juntar aos autos provas materiais - elementos
essenciais - pertinentes a sua alegação, precluiu o direito de fàzê-lo posteriormente; a menos que
se enquadre nas hipóteses previstas no § 4.° do art. 16 do referido decreto.
Das multas aplicadas — MP 449/2008 (lei n.° 11.941/2009)— retroatividade
A nova sistemática dos lançamentos de ofício, trazida pela referida Medida
Provisória n.° 449/2008, impõe O exame comparativo das multas aplicadas, para fins de eventual
cabimento da retroatividade benéfica prevista no art. 106 do CTN, envolvendo a legislação
anterior e posterior à edição da MP.
No presente momento processual, a multa aplicada é mais benéfica que a
preconizada pela legislação superveniente. o A operacionalização da aplicação do art. 106, IL do
CTN há ele ser realizada, em caráter definitivo, no momento do pagamento ou do ajuizamento da
execução fiscal, nos termos do art. 57 da Lei 17. ° 11.941/2009 e da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14/2009 (DOU de 08/12/2009).
CONCLUSÃO
A empresa interessada exerceu o seu direito de ampla defesa que lhe é garantido
pela Constituição Federal e Legislação tributária, conforme se comprova pela impugnação
apresentada, tendo sido assegurados todos os meios de prova que lhe são resguardados.
Diante de todo o exposto, vota a DRJ pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da
IMPUGNAÇÃO apresentada, ficando MANTIDO PARCIALMENTE o crédito tributário, com o
reconhecimento da decadência parcial e exclusão das contribuições apuradas a título de bolsas
estágio, remanescendo o valor de R$39.314,53 (originário, juros e multa). Consolidado em
12/12/2005, conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) juntado aos autos.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores, trazendo meras alegações.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000283/2005-11

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da alegada Nulidade

Quanto à preliminar de nulidade, entendo que no presente processo houve o
atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - houve o regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000283/2005-11

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Quanto às alegações de constitucionalidade, repito e ratifico o quanto disposto
na Súmula Carf n. 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Mérito

Saliente-se, mais uma vez, que no presente caso a impugnante não questionou os
demais fatos geradores regularmente apurados, nem seus aspectos quantitativos ou materiais a
não ser o ponto relativo aos aguardas mirins.
Pois bem, no que se refere aos guardas mirins, a decisão de piso já reconheceu a
sua exclusão, não restando mais o que ser recorrido neste ponto, eis que não há controvérsia.
Da mesma forma, no que se refere a decadência, já fora reconhecida a decadência
parcial do lançamento na decisão de piso.
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário,
rejeitando a sua preliminar de nulidade, e manter a decisão de piso na sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar levantada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000283/2005-11

Fl. 127
DF CARF MF
Original